Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO COGNITIVA. TESE RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA. OBEDIÊNCIA AO TEXTO NORMATIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante nos autos do processo de execução fiscal.

2. A exceção de pré-executividade, ante sua própria limitação fática e jurídica, não pode ser utilizada para discutir questões próprias dos embargos do devedor. 2.1. Trata-se, com efeito, de construção doutrinária e jurisprudencial que objetiva a arguição de questões jurídicas de alta relevância e de ordem pública, cognoscíveis, portanto, de ofício pelo magistrado, independentemente de dilação probatória.

3. As teses ventiladas no recurso não dispensam dilação probatória, já que relacionadas a um possível cerceamento de defesa em sede administrativa, contagem equivocada de mercadorias e suposto efeito confiscatório da multa aplicada.

4. A Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite.

5. Recurso conhecido e não provido.